Tribunal: TJSP
Processo: 2255254-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Relação de consumo. Ressarcimento de danos. Fase de cumprimento de sentença. Acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no tocante aos sócios da sociedade executada. Inconformismo desses. Caracterização, desde a fase de conhecimento, de encerramento irregular das atividades, de um momento ao outro, quando menos por má gestão. Entendimento do STJ em torno da

Ementa:
Processual. Relação de consumo. Ressarcimento de danos. Fase de cumprimento de sentença. Acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no tocante aos sócios da sociedade executada. Inconformismo desses. Caracterização, desde a fase de conhecimento, de encerramento irregular das atividades, de um momento ao outro, quando menos por má gestão. Entendimento do STJ em torno da insuficiência da dissolução irregular para a desconsideração formado à vista da regra do art. 50 do Código Civil. Regra do art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor de caráter mais amplo. Possibilidade de responsabilização dos sócios, ora agravantes, sob esse prisma, sem a necessidade de recorrer ao equivocado senso comum de que o § 5o do citado art. 28 autorize a afetação do patrimônio dos sócios apenas por força do inadimplemento da sociedade e da inexistência de bens conhecidos. Agravantes que mencionam a existência de bens disponíveis, mas ao tempo do negócio, quando o referencial deve ser o momento da execução. Bens ademais pertencentes a outra pessoa jurídica, estranha ao processo. Negativa de toda forma de situação de insolvência que pode, se o caso, motivar o oferecimento espontâneo de bens na execução, com o que se evitaria em concreto a afetação direta do patrimônio dos sócios. Decisão agravada, que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, confirmada, mas por outro fundamento. Agravo de instrumento dos sócios desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255254-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes MOISES
TEODORICO VIANA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO CELSO SIMOES
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARINEUZA RAMALHO SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255254-76.2019.8.26.0000 -Campinas - Voto no 16.182
2
Agravantes – Moisés Teodorico Viana e Antônio Celso Simões
Agravada Marineuza Ramalho Santos
Agravo de Instrumento no 2255254-76.2019.8.26.0000 1a Vara Cível de Campinas
Voto no 16.182
Processual. Relação de consumo. Ressarcimento de danos.
Fase de cumprimento de sentença. Acolhimento de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica no tocante aos
sócios da sociedade executada. Inconformismo desses. Caracterização, desde a fase de conhecimento, de
encerramento irregular das atividades, de um momento ao
outro, quando menos por má gestão. Entendimento do STJ em
torno da insuficiência da dissolução irregular para a
desconsideração formado à vista da regra do art. 50 do Código
Civil. Regra do art. 28, caput, do Código de Defesa do
Consumidor de caráter mais amplo. Possibilidade de
responsabilização dos sócios, ora agravantes, sob esse prisma,
sem a necessidade de recorrer ao equivocado senso comum de
que o § 5o do citado art. 28 autorize a afetação do patrimônio
dos sócios apenas por força do inadimplemento da sociedade e
da
inexistência
de
bens
conhecidos.
Agravantes
que
mencionam a existência de bens disponíveis, mas ao tempo do
negócio, quando o referencial deve ser o momento da execução.
Bens ademais pertencentes a outra pessoa jurídica, estranha
ao processo. Negativa de toda forma de situação de insolvência
que pode, se o caso, motivar o oferecimento espontâneo de
bens na execução, com o que se evitaria em concreto a afetação
direta do patrimônio dos sócios. Decisão agravada, que
decretou a desconsideração da personalidade jurídica,
confirmada,
mas
por
outro
fundamento.
Agravo
de
instrumento dos sócios desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
128/129 deste instrumento (fls. 212/213 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
indenizatória em fase de cumprimento de sentença, tendo por objeto contrato estimatório
para a venda de veículo automotor, acolheu pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da ré-executada, CMJ2 Comércio de Veículos Ltda. ME, considerando o MM.
Juiz, para tanto, a configuração do estado de insolvência, bem como a existência entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255254-76.2019.8.26.0000 -Campinas - Voto no 16.182
3
partes de relação de consumo, aplicando nesse contexto a teoria menor, nos termos do art.
28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
Insurgem-se os sócios da executada, argumentando com a ausência
dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, como fraude, desvio
patrimonial, excesso de poder, infração da lei ou do contrato social. Sustentam ainda não
ter sido demonstrada a ocorrência de quadro de insolvência civil, por parte da pessoa
jurídica, e aduzem que a executada tinha, ao tempo do negócio, patrimônio mais que
suficiente para responder por suas obrigações, não podendo o mero fato do
inadimplemento atual autorizar a agressão da esfera patrimonial dos sócios. Por fim,
afirmam que o sócio Antônio Celso sequer teria atuado como administrador da empresa,
batendo-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação de informações
pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo, por
serem os agravantes beneficiários da gratuidade processual. Manifestou-se a agravada em
contrarrazões no prazo legal (cf. fls. 240/247).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
A resistência dos agravantes é meramente tergiversatória,
buscando desviar o foco de questões assentadas nos autos e autorizadoras da
desconsideração operada.
Nesse sentido, cumpre lembrar que a demanda é inequivocamente
fundada em relação de consumo, o que de resto não os agravantes não se dão ao trabalho
de questionar: a autora, ora exequente, como foi descrito na fase de conhecimento, deixou
veículo em consignação na loja da executada, especializada no comércio de veículos;
algum tempo depois, foi informada da efetiva venda, sendo chamada ao estabelecimento
para a assinatura da documentação de transferência. Contudo, não obstante tenha assim
feito, não lhe foi realizado o repasse do preço, sendo os recursos apropriados pelos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255254-76.2019.8.26.0000 -Campinas - Voto no 16.182
4
que, pouco depois, encerraram abruptamente o negócio.
Ora, o singelo enquadramento dos fatos sob tal perspectiva permite
o reconhecimento da atuação dos sócios em fraude à lei e com dolo de prejudicar a
consumidora, muito embora seja fato a circunstância da não inclusão deles, sócios, no polo
passivo desde a fase de conhecimento com vistas à discussão de sua responsabilidade civil
em torno da origem da obrigação.
De toda forma, em termos de mera responsabilidade patrimonial -
o que realmente interessa em sede executiva -, o encerramento irregular das atividades da
pessoa jurídica, motivado por fraude ou quando menos por má gestão (e os agravantes não
apenas não negaram o fato da dissolução de um momento ao outro como tampouco
procuraram fornecer minimamente explicações para o ocorrido), já basta a autorizar a
desconsideração, por força do que dispõe o art. 28, caput, da Lei no 8.078/90.
Sabe-se que o STJ tem orientação firmada no sentido de não se
mostrar suficiente a dissolução irregular, isoladamente considerada, exigindo-se a prova
correlata de abuso ou confusão patrimonial, entendimento todavia formado em função da
norma do art. 50 do Código Civil, consagradora da chamada teoria maior da
desconsideração, como é possível verificar dos julgados a seguir transcritos:
“Para aplicação da teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de
abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com
intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se
presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da
sociedade empresária.” (REsp no 1.572.655/RJ, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 20/3/2018, DJe 26/3/2018).
“Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que
a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta
de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata
de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.” (AgInt no AREsp no 402.857/RJ, 4a T., Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 29/8/2017, DJe 4/9/2017).
Em matéria consumeirista, de outra parte, o leque é mais amplo,
abrindo-se a possibilidade de considerar a dissolução ou encerramento das atividades sob
perspectiva meramente culposa, motivada por má gestão, abstraindo-se portanto o dolo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255254-76.2019.8.26.0000 -Campinas - Voto no 16.182
5
lesar o consumidor, fraudar a lei ou desviar patrimônio, tal como se extrai do referido art.
28, caput, do CDC.
E no caso dos autos, embora a rigor as circunstâncias do
encerramento das atividades sugiram fortemente a presença de intuito fraudulento, quando
menos sob o enfoque da má gestão haveria base para a afetação do patrimônio dos sócios
(ambos, é bem de ver, não apenas o indigitado administrador direto, não se justificando a
tentativa de limitação de responsabilidade cogitada pelos agravantes quanto ao sócio não-
administrador).
Correta, por tudo, a desconsideração determinada, sem que para
tanto seja necessário recorrer ao equivocado senso comum em torno da chamada teoria
menor, objeto do art. 28, § 5o, do CDC, como se dela decorresse a conclusão,
absolutamente inexistente no texto legal, de que o mero inadimplemento da pessoa jurídica
ou a insuficiência patrimonial determinem a automática transferência da responsabilidade
ao patrimônio dos sócios.
Alegam por outro lado os agravantes, de forma vazia e
especulativa, que não estaria caracterizada a insolvência da executada, tendo em vista a
existência de patrimônio suficiente na época do negócio. Não é esse, entretanto, por
evidente, o referencial a ser buscado acerca da solvabilidade, mas a existência de
patrimônio para responder pela dívida no momento atual, à vista da execução em curso.
Demais disso, o patrimônio a que se referem (e que admitem não
mais subsistir) nem mesmo é da executada, propriamente, senão de outra pessoa jurídica
que dizem do mesmo grupo empresarial, estranha à relação processual. Como quer que
seja, nada obsta que havendo de fato o propalado grupo, e pretendendo a sociedade
coligada da executada disponibilizar seu patrimônio para responder pela execução, tome
iniciativa em tal sentido, o que poderia a rigor fazer desnecessária a adoção na sequência
do processamento de atos de afetação concreta do patrimônio dos sócios, ora agravantes.
De rigor, portanto, a confirmação, com tais ressalvas, da r. decisão
agravada. Tendo havido a imposição de honorários sucumbenciais aos ora agravantes na
origem, fixam eles majorados, à luz do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento), mantida a base de cálculo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255254-76.2019.8.26.0000 -Campinas - Voto no 16.182
6
FABIO TABOSA
Relator